Tribunal: STF
Processo: RE 212549
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-05
Data de publicação: 1997-08-05

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁRIO
INFIEL. LEGITIMIDADE. ART. 5º, LXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
JURISPRUDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas
Corpus 72.131 (Plenário, 23.11.95), decidiu ser legítima a prisão
civil do devedor alienante que não entregar a coisa ou seu
equivalente em dinheiro, tendo em vista a recepção do Decreto-Lei nº
911/69 pela Carta Política atual.
Recurso extraordinário conhecido e provido.